Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737860-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEPA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAP E REPRESENTACOES EIRELI EPP - ME AGRAVADO: SAMUEL RIBEIRO ROQUE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0701719-54.2021.8.07.0006, que entendeu não estarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, SAMUEL RIBEIRO ROQUE, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 17:31:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador